Tribunal: TJMT
Processo: 1008167-64.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008167-64.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDRESSA DA SILVA SANTOS - CPF: 043.376.001-08 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008167-64.2025.811.0055

APELANTE: ANDRESSA DA SILVA SANTOS

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. VALORES EXPRESSAMENTE PACTUADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANDRESSA DA SILVA SANTOS contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade das tarifas de Registro do Contrato e de Avaliação do Bem, bem como de restituição em dobro dos valores pagos. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança das tarifas de Registro do Contrato e de Avaliação do Bem previstas em contrato de financiamento; (ii) verificar se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos, com base na alegação de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança das tarifas de Registro do Contrato e de Avaliação do Bem é lícita quando prevista de forma clara, expressa e destacada no instrumento contratual, como verificado nos autos.

Inexistindo demonstração de desproporcionalidade dos valores ou de onerosidade excessiva, não há que se falar em abusividade das cobranças.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação de má-fé, o que não se verifica no caso concreto, sendo possível apenas a restituição simples, se devida.

Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12%, conforme art. 85, §11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança de tarifas bancárias quando expressamente pactuadas no contrato e ausente prova de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade nos valores.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente depende da demonstração de má-fé da instituição financeira, sendo devida, na ausência desta, apenas a restituição simples.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 157; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008167-64.2025.811.0055

APELANTE: ANDRESSA DA SILVA SANTOS

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ANDRESSA DA SILVA SANTOS
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da assistência da judiciária.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ilegalidade da cobrança das Tarifas de Registro do Contrato e Avaliação do Bem, além de requerer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, diante da alegada má-fé da instituição financeira.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 336281854, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 336843376.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ANDRESSA DA SILVA SANTOS
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da assistência da judiciária.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação do financiamento firmado entre as partes, bem como à legalidade da cobrança das tarifas de Registro do Contrato e de Avaliação do Bem, além da eventual incidência da repetição do indébito em dobro.

Pois bem.

A apelante insurge-se contra a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, no montante de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e da Tarifa de Avaliação do Bem, fixada em R$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais), sustentando, em síntese, a suposta abusividade das referidas cobranças.

Todavia, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer elemento que demonstre a desproporcionalidade dos valores cobrados ou que evidencie a ocorrência de onerosidade excessiva em desfavor do consumidor.

Ademais, vale registrar que a jurisprudência é sólida no sentido de que não há ilegalidade se devidamente pactuada no contrato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - TARIFA DE CADASTRO - RELACIONAMENTO PREEXISTENTE - ILEGITIMIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CRITÉRIO OBJETIVO - EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO - IRRELEVÂNCIA. A cobrança da tarifa de cadastro é ilegítima, se preexistente relacionamento entre as partes. São abusivos os juros remuneratórios cobrados em percentual superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Banco Central, sendo esse critério objetivo que não é afastado pelo fato de se tratar de empréstimo de alto risco ("crédito para negativado"), uma vez que incidente em tais casos a teoria dos atos próprios em desfavor do fornecedor e a necessidade de tutela da hipervulnerabilidade em benefício do consumidor, que atua, ainda, sob lesão (art. 157, CC). (TJ-MG - AC: 10000210327110001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

Ademais, convém destacar que as tarifas estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, senão vejamos:

Assim, diante da inexistência de qualquer prova concreta de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva, e considerando que as tarifas em questão foram expressamente pactuadas de forma clara e destacada no instrumento contratual, não há que se falar em abusividade na cobrança, razão pela qual afasto a alegação deduzida pela apelante.

Do mesmo modo, não há que se falar em repetição de indébito em dobro, porquanto ausente prova de má-fé na conduta da parte requerida, sendo cabível, se for o caso, apenas a restituição simples dos valores eventualmente pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a sentença proferida em primeiro grau se mostra correta em seus fundamentos e dispositivo, não merecendo qualquer reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026